Tribunal: TJMT
Processo: 1038081-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS – CANDIDATO JÁ NOMEADO – ATO DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO ESTADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUPIZO ACOLHIDA.
1. O ato de nomear servidor público do Poder Executivo estadual é competência privativa do Governador do Estado, a teor do que disciplina o art. 66, XI, da Constituição Estadual.
2. A regra sobre a competência dos atos administrativos é de que estes são irrenunciáveis, sendo a delegação e avocação verdadeiras exceções, nos termos do art. 11 da Lei Federal no 9.784/99 c/c art. 10 da Lei Estadual no 7.692/2002.
3. Logo, somente a autoridade competente que realizou o ato (no caso o Governador do Estado de Mato Grosso) detém competência para modificar, revogar ou anular o mesmo ato, conforme preconiza o princípio da simetria administrativa.
4. Configurada a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, por conseguinte a incompetência do juízo a quo.
5. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo a quo acolhidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038081-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SILVANA CAROLINE DA SILVA PREZOTTO - CPF: 009.110.009-76 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, RETIFICOU A SENTENÇA E DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS – CANDIDATO JÁ NOMEADO – ATO DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO ESTADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA.

1. O ato de nomear servidor público do Poder Executivo estadual é competência privativa do Governador do Estado, a teor do que disciplina o art. 66, XI, da Constituição Estadual.

2. A
regra sobre a competência dos atos administrativos é de que estes são irrenunciáveis, sendo a delegação e avocação verdadeiras exceções, nos termos do art. 11 da Lei Federal no 9.784/99 c/c art. 10 da Lei Estadual no 7.692/2002.

3. Logo, somente a autoridade competente que realizou o ato (no caso o Governador do Estado de Mato Grosso) detém competência para modificar, revogar ou anular o mesmo ato, conforme preconiza o princípio da simetria administrativa.

4. Configurada
a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, por conseguinte a incompetência do juízo
a quo
.

5. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo
a quo
acolhidas
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1038081-65.2018.811.0041, concedeu a ordem
para
determinar à autoridade coatora que proceda o deslocamento da Impetrante para o final da lista dos nomeados, sendo a sua posse postergada até a próxima chamada, uma vez que não houve resposta em tempo hábil do recurso administrativo de no 524594/2018
.

Em suas razões recursais (Id. 141883730), sustenta o Estado de Mato Grosso ausência de capacidade processual, uma vez que a ação foi impetrada contra a pessoa jurídica e não contra a pessoa física da autoridade coatora.

Argumenta ainda ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois é competência do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público e, por conseguinte, a incompetência do juízo de primeiro grau.

Alega ainda inexistência de direito líquido e certo, ante à ausência de previsão editalícia para a reclassificação de candidato em concurso público e seu deslocamento do candidato para o final da fila, bem como ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141883734.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 142718197.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL)

O Estado de Mato Grosso suscitou as seguintes matérias:

A) Ausência de capacidade processual, uma vez que a ação foi impetrada contra a pessoa jurídica e não contra a pessoa física da autoridade coatora;

B) Ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois é competência do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público e;

C) Incompetência do juízo de primeiro grau.

Embora o Apelante tenha suscitado as matérias acima como mérito recursal, estas são tecnicamente matérias processuais preliminares, posto que eventual acolhimento de alguma delas (ou todas), impedem a análise e julgamento do mérito da lide.

Desta forma, este juízo
ad quem
fará a análise das mesmas em sede de preliminar.

Antes de analisar as preliminares, faço um breve retrospecto cronológico dos fatos, como forma de facilitar o contexto dos acontecimentos e melhor decidir.

A Impetrante foi nomeada em
03/10/2018
, ante à aprovação em concurso público, para o cargo de Agente Penitenciário, conforme se infere no Ato no 28.216/2018 e acostado no Id. 141883723.

Em
9/10/2018
, ou seja, após a sua nomeação, a Impetrante formula pedido administrativo (Processo Administrativo no 524594/2018) requerendo seja deslocada para o final da fila de classificação, sob o argumento de tratamento de saúde, conforme Id. 141883723.

No dia
31/10/2018
, a Apelada impetra Ação de Mandado de Segurança e, no mesmo dia, foi deferida a liminar para atender o pleito de deslocamento da Impetrante para o final da fila, conforme se infere nos Id’s 141883703 e 141883709.

Em
08/11/2018
, a Secretaria de Gestão, finaliza a análise do Processo Administrativo no 524594/2018, concluindo pelo indeferimento do pedido de deslocamento para o final da fila, bem como pela impossibilidade de tomar posse, posto que a Impetrante já ocupa cargo público inacumulável, conforme se pode observar no Id. 141883723.

No dia
09/11/018
, ou seja, após a finalização do processo administrativo, o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão que deferiu a liminar (Id. 141883716).

É este o panorama fático que se apresenta nesta ação judicial.

Diante desta breve retrospectiva, esclareço que são dois atos administrativos (independentes, diga-se de passagem) e de fundamental importância a serem analisados e chegar a um resultado jurídico adequado e próprio para cada ato, quais sejam:

1) Análise do pedido administrativo de deslocamento da Apelada para o final da fila formulado pela Impetrante junto à SEGES (Processo Administrativo no 524594/2018 – Id. 141883723);

2) O próprio ato de nomeação da Impetrante ao cargo de Agente Penitenciário (Ato no 28.216/2018 – Id. 141883723).

A distinção dos atos administrativos acima é de suma importância para análises das preliminares, haja vista que cada um deles tem consequências diversas.

A preliminar de ausência de capacidade processual refere-se ao pedido administrativo formulado pela Impetrante (Processo Administrativo no 524594/2018) e mencionado na exordial mandamental.

Sustenta o Estado de Mato Grosso ausência de capacidade processual, uma vez que a ação foi impetrada contra a pessoa jurídica e não contra a pessoa física da autoridade coatora.

De acordo com o art. 1o,
“caput”
, da Lei no 12.016/09, o Mandado de Segurança é impetrado contra ato de autoridade coatora, independente da função que exerça ou seja qual for a sua categoria, cuja redação está assim disposta,
in verbis:

Art.1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (NEGRITEI)

Quando se fala em autoridade coatora, está-se falando em pessoa física, pois é a pessoa física que pratica o ato como se fosse a própria Administração Pública, conforme preconiza a teoria do órgão ou da imputação.

Logo, o Mandado de Segurança é impetrado contra a pessoa física e não contra a pessoa jurídica a que se vincula.

No entanto, quem suporta o ônus da decisão judicial é a pessoa jurídica vinculado à autoridade coatora.

É por tal motivo que o Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a pessoa física, bem contra à pessoa jurídica a ela vinculada, a teor do que dispõe o art. 6o,
“caput”
, da Lei no 12.016/09.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

O mandado de segurança é impetrado contra a autoridade coatora, pessoa física, e não contra a pessoa jurídica a que aquela se vincula. Embora o legitimado passivo – o impetrado – no mandado de segurança seja a autoridade coatora, quem suporta o ônus da decisão final é a pessoa jurídica a que o impetrado está vinculado. Por tal razão, já na petição inicial o impetrante deve indicar, ‘além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições’ (art. 6o, “caput”). (ALEXANDRINO, Marcelo, in Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo – 22a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: METODO, 2014, pág.: 929)

Nesse norte, considerando que é a pessoa jurídica que suporta o ônus da decisão judicial, em sede de Ação de Mandado de Segurança, irrelevante é a indicação do nome civil (pessoa natural), caso esteja correto o órgão ou a pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato.

Acerca da matéria, trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DA CANDIDATA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE SE VINCULA À AUTORIDADE IMPETRADA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito de Salvador objetivando a nomeação da autora para o cargo de técnico em enfermagem, em razão da aprovação na 62° (sexagésima segunda) colocação em concurso público realizado nos termos do Edital n. 01/2011 - ADM/40h. No Tribunala quo, concedeu-se a segurança. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. III - As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações. IV - Em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção. V - Tanto o é que a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora.
Nesse sentido:(AgInt no AgRg no RMS n. 28.902/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 19/10/2016 e REsp n. 842.279/MA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/4/2008, DJe 24/4/2008). VI - Da análise da jurisprudência desta Corte, não merece prosperar a tese trazida aos autos no sentido de não ter sido intempestivo o recurso interposto pela autoridade apontada como coatora, e não pela municipalidade, uma vez que ela não tem capacidade processual e nem legitimidade para recorrer. VII - Acrescente-se que, para fins de viabilizar a defesa dos interesses do ente público, faz-se necessária a intimação do representante legal da pessoa jurídica de direito público e não a da autoridade apontada como coatora. A propósito:(AgRg no AREsp n. 72.398/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJE 23/4/2012). VIII - Da análise dos autos, verifica-se que o Município de Salvador, parte passiva no mandado de segurança, foi intimado no momento em que seu representante judicial, a Procuradoria Geral do Município de Salvador, tomou ciência da decisão proferida nos autos da ação mandamental, contando, a partir de então, o prazo para interposição do recurso cabível. IX - Sendo dispensável a intimação pessoal da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal, não há falar em tempestividade do recurso especial interposto na origem, até porque o próprio representante jurídico do ente público afirmou que, inverbis: "(...) O ente público, de fato, tomou ciência do acórdão quando da carga em 19/10/2016 e, para si, houve preclusão. No entanto, as autoridades não foram notificadas na mesma oportunidade para tomar conhecimento. Tais autoridades apenas foram notificadas nos dias 11/05/2017 e 09/05/2017 (fls. 257/258) (...)" X - Ainda, a se admitir detenha a autoridade Municipal legitimidade recursal nos termos do art. 14, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, há que se verificar o dies a quo em relação à impetração deste e, à medida em que dita autoridade não detenha a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, seu reclamo resta intempestivo vez que o prazo alongado é reservado à representação da pessoa jurídica de direito público respectiva. XI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.628/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/8/2022, DJe de 25/11/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CIVIL DA AUTORIDADE COATORA – DESNECESSIDADE – INDICAÇÃO DO CARGO E A PESSOA JURÍDICA A QUEM PERTENCE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1. No mandado de segurança, como autoridade coatora deve figurar aquele “que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012). 2.
A indicação da autoridade apontada coatora no mandado de segurança, é irrelevante apontar o nome civil da pessoa natural investida no cargo público, principalmente pela provisoriedade do cargo, bastando a indicação do cargo e a pessoa jurídica a quem pertença.
3. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1049373-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (NEGRITEI)

Não bastasse a fundamentação acima, a Impetrante, ao ser intimada para emendar a petição inicial e indicar a autoridade coatora, esta atendeu a determinação judicial e indicou a Coordenadora de Provimentos da SEGES, conforme se infere na petição acostada no Id. 141883711.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU)

Analiso as duas preliminares acima em conjunto, posto que interligadas e relacionados ao mesmo ato administrativo.

Em sede de preliminar, argumenta o Apelante acerca ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois é competência do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público e, por conseguinte, a incompetência do juízo de primeiro grau.

Estas preliminares estão relacionadas ao ato de nomeação da Impetrante, ora Apelada (Ato no
28.216/2018).

Não se nega que o ato de nomear servidor público do Poder Executivo estadual é competência privativa do Governador do Estado, a teor do que disciplina o art. 66, XI, da Constituição Estadual.

Cito, à título de ilustração o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETRAN-MT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO - AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – VISTORIA VEICULAR - CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
3 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. (...) (TJ/MT - N.U 1001679-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022) (NEGRITEI)

A pretensão da Impetrante, ora Apelada, é exatamente o oposto do previsto na Constituição Estadual, ou seja, não pretende a sua nomeação, mas sim, requer a sua NÃO NOMEAÇÃO neste momento.

Tanto é verdade que requer seja reclassificada e deslocada para o final da fila de classificação do concurso.

Logo, a pretensão da Impetrante estaria, em tese, fora da esfera da competência do Governador do Estado.

No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a atrair a competência do Governador do Estado.

A NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE JÁ OCORREU POR ATO GOVERNAMENTAL (Ato no
28.216/2018) !!!!

Importante destacar que a nomeação já era de conhecimento da Impetrante, haja vista que tal ato ocorreu, inclusive, antes da impetração da ação mandamental, conforme já relatado e mencionado em linhas outras por esta Relatora, quando se fez um retrospecto dos fatos.

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, a regra sobre a competência dos atos administrativos é de que estes são irrenunciáveis, sendo a delegação e avocação verdadeiras exceções, nos termos do art. 11 da Lei Federal no 9.784/99 c/c art. 10 da Lei Estadual no 7.692/2002,
in verbis:

Lei Federal no 9.784/99:

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Lei Estadual no 7.692/2002:

Art. 10
Competência é a fração do poder político autônomo do Estado, conferida pela Constituição ou pela lei como própria e irrenunciável dos órgãos administrativos, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Logo, somente a autoridade competente que realizou o ato (no caso o Governador do Estado de Mato Grosso – Ato no 28.216/2018) detém competência para modificar, revogar ou anular o mesmo ato, conforme preconiza o princípio da simetria administrativa.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEB. PORTARIA INTERMINISTERIAL MEC/MPOG 221/09. REVOGAÇÃO PELA PORTARIA MEC 788/09. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. REVOGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO QUE DEMANDA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE AMBOS OS RESPONSÁVEIS PELO ATO QUE SE QUER REVOGAR. SIMETRIA. REDUÇÃO POSTERIOR DO PERCENTUAL DO REPASSE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 11.494/07. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E ANUALIDADE. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A regulamentação exigida pelo art. 7o. do Decreto 6.253/07, constitui ato administrativo complexo, demandando a manifestação de dois órgãos da Administração para sua constituição, quais sejam, o Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sob pena de invalidade. 2.
Por simetria, apenas se admite a revogação do ato administrativo por autoridade/órgão competente para produzi-lo. A propósito, o ilustre Professor DIOGO FIGUEIREDO MOREIRA NETO assinala que a competência para a revogação do ato administrativo será, em princípio, do mesmo agente que o praticou (...) Assim, se o ato foi suficiente e validamente constituído a revogação é, simetricamente, um ato desconstitutivo, ou, em outros termos, um ato constitutivo-negativo, pelo qual a Administração competente para constituí-lo - e apenas ela - retira a eficácia de um ato antecedente, exclusivamente por motivos de mérito administrativo, jamais por motivos jurídicos (Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 230-231).
3. No caso, a Portaria 788/09 aqui combatida, emitida pelo MEC, por si só, procurou revogar a regulamentação anterior, composta pela manifestação das duas Pastas responsáveis. Nesse contexto, dada a simetria necessária para a edição-desconstituição do ato administrativo, entende-se viciado o ato. 4. Ainda que assim não fosse, a posterior reedição dos índices de repasse de verbas aos Municípios, com redução do percentual inicialmente estipulado, já no dia 14.8.2009, ou seja, quando transcorrido mais da metade do exercício financeiro, em desobediência ao prazo do art. 15 da Lei 11.494/07, vai de encontro às exigências de gestão fiscal planejada que culminaram na edição da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ofendendo princípios basilares de Orçamento Público, tais como o da Unicidade e da Anualidade. 5. Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem. 6. Ordem de segurança concedida ao MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE, para afastar as inovações da Portaria MEC 788/09, fazendo valer o teor da Portaria Interministerial MEC/MPOG 221/09, mantendo o repasse previsto nesta última. (STJ - MS n. 14.731/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 2/2/2017.) (NEGRITEI)

Se o ato de nomeação da Apelada já ocorreu e, sendo a competência para modificar ou revogar somente da autoridade que o praticou, questiona-se não só a ilegitimidade do polo passivo e a incompetência do juízo, mas sim, o próprio interesse processual da Impetrante (art. 17 do CPC), haja vista que o interesse processual é formado pelo seguinte binômio: utilidade e necessidade.

Utilidade da medida processual adotada pela parte e necessidade de movimentar a máquina estatal para alcançar a sua pretensão.

No caso em tela, de nada adiantará analisar o pedido administrativo direcionado à Coordenadora de
Provimentos da SEGES e para a própria Secretaria de Gestão, se a autoridade administrativa competente para “desfazer”, ou melhor, modificar ou revogar o ato de nomeação é do Governador do Estado, de acordo com o princípio da simetria administrativa.

Assim, a ação mandamental deveria ser impetrada contra a Governador do Estado.

Nesse diapasão, patente a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, por conseguinte a incompetência do juízo
a quo
.

De outro norte, nenhum resultado jurídico será produzido caso haja o reconhecimento da competência originária deste Sodalício para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança, posto que a Impetrante se insurge contra a omissão (ou demora) da Secretaria de Gestão e da
Coordenadora de
Provimentos da mesma Secretaria na análise do pedido administrativo.

Caso este Sodalício reconheça a sua competência e aplique a teoria da causa madura (art. 1013, §3o, do CPC) para analisar o mérito da lide, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e descaracterização da própria ação, posto que haveria modificação do pedido e a causa de pedir da ação em sede recursal, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

Diante do acima exposto, ACOLHO as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo
a quo
e, por conseguinte, DENEGAR a ordem, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei Federal no 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023